Tribunal: CARF
Processo: 16327.914694/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.914694/2009-68
ACÓRDÃO
1101-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FXC CORRETORA DE VALORES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO IRPJ/CSLL.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os informes de rendimentos, telas do sistema da Receita Federal que comprovam
retenções/recolhimentos e documentos contábeis juntados aos autos; observar que o valor
original de estimativa de IR no montante de R$ 39.834,15 deve compor o saldo negativo de IR,
ano-calendário 2004; podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914694/2009-68
2
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte compensou
débitos próprios com créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 242.596,60,
referente ao ano-calendário 2004 (e-fls. 85).
2.
Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas em razão de
insuficiência de crédito decorrente da não confirmação de parcelas de estimativas de IRPJ e IRRF.
3.
Em manifestação de inconformidade, o recorrente alegou, em síntese, equívoco no
preenchimento da Dcomp ao informar crédito a menor de saldo negativo; invocou o princípio da
verdade material. Veja-se:
a) O crédito não homologado é composto pela diferença entre o saldo de IRPJ a
pagar informado na DIPJ, no valor de R$902.560,41 e valores pagos de estimativa
de IRPJ, no total de R$866.960,44, IRRF no valor de R$47.204,62 (informe de
rendimento – doc 4) e valores antecipados de R$165.496,45;
b) Deve prevalecer o princípio da verdade material sobre a verdade formal. Aduz
que, de fato, é titular de crédito tributário suficiente para que a compensação seja
extinta;
c) É possível que se aplique o princípio do prejuízo e da insignificância, uma vez
que, ao equivocar-se no preenchimento do PER/DCOMP, informou valor de
Saldo Negativo menor do que efetivamente é titular, sem qualquer prejuízo ao
erário público e, apesar do equívoco, demonstrou mediante documentação, o seu
direito creditório.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade para aumentar o valor de IR estimativa e
IR-Fonte e reconhecer o crédito de saldo negativo de IR no valor de R$128.174,43, nos seguintes
termos:
43. Conclui-se, então, que:
a) a autoridade lançadora só confirmou R$232.873,40, a título de estimativas,
porque este foi o valor informado no PER/DCOMP. Todavia, tendo sido
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914694/2009-68
3
confirmado o pagamento das estimativas (item 42) tal valor deve ser alterado
para R$866.960,44;
b) a autoridade lançadora só confirmou retenções de R$9.723,20, também,
porque este foi o valor informado no PER/DCOMP. Todavia foi comprovado
R$163.774,40.
44. Assim, as ditas alterações que recompõem o saldo do IRPJ, do ano-calendário
2004, são apresentadas, a seguir:
Tabela 5

45. Por todo o exposto, voto no sentido:
a) reconhecer ao interessado o direito creditório de R$128.174,43,
correspondente ao Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2004 – conforme
tabela a seguir-, e determinar a homologação das compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido:
Tabela 6

5.
A seguir as razões de decidir da decisão recorrida relativas aos créditos não
reconhecidos:
Quanto aos juros sobre capital próprio, o interessado [...] não comprova o
oferecimento à tributação da receita correspondente.
[...] em relação ao IRRF incidente no recebimento de juros sobre capital próprio,
no valor de R$12.000,00, o interessado não demonstrou que ofereceu a receita
correspondente à tributação.
[...] não se deve admitir a inclusão, no saldo negativo, do período da estimativa,
cuja compensação fora não homologada, antes de regularmente extinta, pelo
pagamento ou pela reforma da decisão administrativa. Assim, serão
considerados somente os pagamentos (com DARF) de estimativa, no total de R$
866.960,44.
6.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário com as seguintes alegações, em síntese:
Existência de IR-fonte em valor suficiente para fazer frente aos R$ 238.362,42 utilizados para a
formação do Saldo Negativo de IRPJ
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914694/2009-68
4
a) o crédito de IR/Fonte decorre não apenas dos valores recolhidos no código 8045 (comissões e
corretagens pagas a pessoa jurídica, sujeitos a "auto retenção), mas também dos valores
recolhidos no código 1708 (prestação de serviços de administração de carteiras, assessoria e
consultoria);
a.1) recolhimento equivocado no código 8045 quando deveria ser no código 1708;
a.2) apresenta a decomposição do IR-Fonte pleiteado no valor de R$238.362,42 e Livro Razão para
comprovar o oferecimento à tributação das respectivas receitas;
b) ofereceu à tributação as receitas de JCP no ano-calendário 2004, porém contabilizou o
recebimento dos JCP na conta relativa a dividendos; para comprovar os fatos juntou aos autos o
Livro Razão;
Comprovação da quitação da estimativa mensal de IRPJ de dezembro de 2004, formadora do
saldo negativo - cobrança em duplicidade
b) a não-homologação da compensação da estimativa que formou parte do saldo negativo de IRPJ
de 2004 gerou a dupla cobrança dos débitos que se pretendeu compensar uma vez que está em
cobrança no Processo Administrativo n° 16327.000271/2009-69; cita jurisprudência do Carf e a
Solução de Consulta Interna da RFB no 18/2006;
7.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
9.
Cinge-se à controvérsia a parcelas não reconhecidas de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IR, ano-calendário 2004, em razão da não confirmação de parcelas de
estimativas de IRPJ e IR-Fonte.
10.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
11.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
12.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
13.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914694/2009-68
5
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
14.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
15.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
16.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito. Vejamos.
17.
Passo à análise individual dos créditos não reconhecidos.
IR estimativa declarado em Dcomp.
18.
Conforme consta da decisão recorrida, parcela do crédito não confirmada refere-se
a estimativa de IRPJ de dezembro/2004junho, julho, agosto e setembro de 2003, no valor original
de R$ R$39.834,15, compensada na Dcomp no 30148.54332.140205.1.3.02-9628, vinculada à
Dcomp no 6458.95832.290604.1.3.02-7316 e está em discussão nos autos do processo
administrativo n° 16327.000271/2009-69.
19.
A decisão recorrida manteve a glosa da estimativa compensada e não homologada
sob o fundamento de que não se deve admitir a inclusão, no saldo negativo, do período da
estimativa, cuja compensação fora não homologada.
37. Nesta sessão de julgamento, foi ratificada a decisão da autoridade lançadora
de não homologação das compensações declaradas no PER/DCOMP no
30148.54332.140205.1.3.02-9628, através do Acórdão DRJ/RJ no 12-078.041, de
29/07/2015, nos autos do processo administrativo no 16327.000271/2009-69.
38. Pois bem. O valor das estimativas, cujas compensações não foram
homologadas em decisão definitiva, não é passível de compor o Saldo Negativo
para fins de restituição/compensação.
39. O CTN, em seu art. 170, estabelece que o crédito passível de ser utilizado em
compensação deve ser líquido e certo. O montante do saldo negativo decorrente
da parcela da estimativa de dezembro/2004 não é líquido e certo, uma vez que a
compensação foi não homologada e foi instaurado o contencioso tributário, no
entanto, não há decisão administrativa definitiva.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914694/2009-68
6
40. As decisões administrativas de não homologação das compensações
declaradas permanecem válidas e vigentes não podendo os seus efeitos ser
afastados a menos que haja a reforma dos termos das referidas decisões.
41. Uma vez que a decisão de primeira instância que ratificou a não
homologação da compensação não foi objeto de reforma, prevalece esta última,
na análise do crédito.
42. Portanto, não se deve admitir a inclusão, no saldo negativo, do período da
estimativa, cuja compensação fora não homologada, antes de regularmente
extinta, pelo pagamento ou pela reforma da decisão administrativa. Assim,
serão considerados somente os pagamentos (com DARF) de estimativa, no total
de R$ 866.960,44.
20.
O recorrente alega, em síntese, duplicidade de cobrança dos débitos que se
pretendeu compensar, uma vez que tais estimativas, declaradas em Dcomp, estão em cobrança
nos Processos Administrativos que especifica.
21.
A controvérsia em análise não demanda maiores digressões porquanto, nos termos
do Parecer Cosit no 2, de 2018 e da Súmula Carf no 177, as estimativas declaradas em Dcomp
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Veja-se:

Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativa deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que
os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. (Grifo nosso)
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914694/2009-68
7

Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
22.
Nestes termos, a decisão recorrida deve ser reformada e a parcela glosada de
estimativa declarada em Dcomp – no valor original de R$ 39.834,15 – deve compor o saldo
negativo de IR, do ano-calendário 2004. Assim, dou provimento à matéria.
IR-Fonte
23.
Alega o recorrente que o crédito de IR/Fonte decorre não apenas dos valores
recolhidos no código 8045 (comissões e corretagens pagas a pessoa jurídica, sujeitos a "auto
retenção), mas também dos valores recolhidos no código 1708 (prestação de serviços de
administração de carteiras, assessoria e consultoria).
24.
Aduz recolhimento equivocado no código 8045 quando deveria ser no código 1708
e apresenta decomposição do IR-Fonte pleiteado no valor de R$238.362,42 e Livro Razão para
comprovar o oferecimento à tributação das respectivas receitas.
25.
Registra que contabilizou todas as receitas auferidas a título de prestação de
serviços nas contas do grupo 7.1.7-9, que engloba as contas 7.1.7.10-6, 7.1.7.25-8, 7.1.7.45-2,
7.1.7.60-1 e 7.1.7.99-3, que registra as diversas receitas de prestação de serviços auferidas no
montante de R$ 53.609.053,69, conforme Livro Razão anexo (Doc. 05).
26.
Pois bem. Do total pleiteado de IR-Fonte - R$238.362,42 -, o despacho decisório e a
decisão recorrida reconheceram o montante de R$ 173.497,60 (R$ 9723,20 e 163.774,40,
respectivamente). O saldo em discussão, portanto, é de R$ 64.864,82.
27.
Inicialmente, quanto ao recolhimento equivocado no código 8045, quando deveria
ser no código 1708, entendo não haver prova suficiente de tal fato.
28.
Todavia, assiste parcial razão ao recorrente. Vejamos.
29.
A decisão recorrida, mediante consulta aos sistemas da Receita Federal confirmou
retenções e recolhimentos de antecipação de IRRF nos montantes que especifica (e-fls. 414):
22. Da consulta ao sistema de informação da RFB (DIRF) às e-fls. 169/187 e
256/341, vê-se que o interessado sofreu retenções de IRRF, no total de R$
612.282,11. Os códigos 8045 e 5706, apresentam totais, respectivamente, de R$
88.427,34 e R$ 21.231,29.
23. Os recolhimentos das antecipações de IRRF, sob o cód. 8045, totalizam R$
163.796,91 (e-fls.203/255, 350) e estão vinculados em DCTF (e-fls.358/409).
[..]
25. Pois bem. Foram confirmados nos sistemas de informação da RFB os
recolhimentos constantes às e-fls.27/79, sob o código de receita 8045, para o
ano-calendário 2004, no total de R$ 163.774,40 (e-fls.203/255, 350).
30.
Na sequência, especificou os valores que não deveriam ser considerados na
apuração do crédito em razão de pertencerem a período diverso e para evitar duplicidade na
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914694/2009-68
8
apuração do crédito:
24. Cabe observar que nesta análise não serão considerados:
a) os pagamentos às e-fls. 26 e 59, nos valores respectivos de R$1.699,54 e
R$48,06, porque o período de apuração é distinto do ano-calendário 2004;
b) o valor de R$ 44.204,53 referente ao informe de rendimentos às e-fls.17,
porque o referido valor já está computado nas antecipações de IRRF efetuadas
pelo interessado, sob o cód. 8045.
31.
Em seguida, mediante análise dos rendimentos sobre os quais houve incidência de
IR, confirmou o IR-Fonte (recolhimento), código 8045 (comissões e corretagens), no valor de
R$163.774,40 e manteve a glosa do código 5706 (juros sobre capital próprio), no montante de R$
3.000 em razão do não oferecimento à tributação da respectiva receita. Veja-se (e-fls. 415-416):
28. A Tabela a seguir representa uma consolidação, por tipo de receita, dos
valores de IRRF confirmados e de seus respectivos rendimentos, além dos
rendimentos oferecidos à tributação na Demonstração do Resultado da DIPJ (e-fls.
190/194):

29. Observe-se que na elaboração da tabela acima:
a) o valor da receita calculada de prestação de serviços foi obtida pela divisão do
IRRF total (cód.8045) pela alíquota de 1,5% aplicável a esses rendimentos;
b) o valor da receita calculada relativa aos recebimentos de juros sobre capital
próprio foi obtida pela divisão do IRRF total (cód.5706) pela alíquota de 15%;
c) o valor da receita calculada relativa IRRF (cód. 8045), no valor de
R$10.919.794,00, é compatível com o valor da receita de prestação de serviços
informada na linha 36, da Demonstração de Resultado na DIPJ (e-fls.192), no valor
de R$53.609.053,69;
d) em relação aos juros sobre capital próprio, o interessado informou valor nulo
na linha 37 - “Receita de Juros Sobre o Capital Próprio” da Demonstração do
Resultado – Ficha 06B da DIPJ (e-fls.192).
30. Portanto, restaram confirmadas retenções de IR (cód.8045), no total de R$
R$163.774,40, que podem ser aceitas como dedução na apuração do saldo de
IRPJ. Quanto aos juros sobre capital próprio, o interessado, como já visto, na
alínea “d” acima, não comprova o oferecimento à tributação da receita
correspondente.
32.
Como visto acima, em relação ao IR código 8045, a decisão recorrida comprovou
nos sistemas da RFB retenções no valor de R$ 88.427,34 (e-fls. 169-187 e 256/341) e
recolhimentos (auto retenção) no montante de R$ 163.774,40 (e-fls. 203/255, 350). Todavia,
analisou o oferecimento à tributação somente da receita referente ao recolhimento (auto
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914694/2009-68
9
retenção).
33.
Adotando-se a mesma sistemática da decisão recorrida para o valor referente à
retenção tem-se uma receita calculada no montante de R$ 5.895.156,00 (R$ 88.427,34 /1,5%). Tal
receita somada com a receita referente ao recolhimento (R$10.919.974,00) tem-se o montante
de R$ 16.814.950,00 que é compatível com a receita de prestação de serviços no valor de
R$53.609.053,69 informada na DIPJ (e-fls.192).
34.
Ante os informes de rendimentos, telas do sistema da Receita Federal que
comprovam retenções/recolhimentos e documentos contábeis juntados aos autos, entendo que o
IR-Fonte, código 8045, no valor de R$ 88.427,34, caso não tenha sido utilizado pela recorrente
deve ser computado na apuração do saldo negativo de IR, ano-calendário 2004, na reanálise do
direito creditório pela Receita Federal.
IR-Fonte. Juros sobre capital próprio.
35.
Como visto acima, a decisão recorrida manteve a glosa de IR-fonte, no valor de R$
3.000,00, incidente no recebimento de juros sobre capital próprio (JCP), sob o fundamento de que
o recorrente não comprovou a tributação da receita correspondente.
36.
Em recurso voluntário, o recorrente alega que ofereceu à tributação as receitas de
JCP no ano-calendário 2004, porém contabilizou o recebimento dos JCP na conta relativa a
dividendos; para comprovar os fatos juntou aos autos o Livro Razão. Veja-se:
Com efeito, no ano de 2004, a Recorrente apropriou dois rendimentos de JCP
que, juntos, somaram a quantia de R$ 106.000. Tal valor é composto pelos
seguintes pagamentos de JCP, ambos pela fonte pagadora COMPANHIA
BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA ("CBLC"), CNPJ 60.777.661/0001-50:
i) em 10/08/2004, no importe de R$ 86.000,00, valor sobre o qual foi retido
IR/Fonte, sob código 5706, de R$ 12.900,00 (15%), resultando num rendimento
líquido de R$ 73.100,00; e; e
ii) em 13/12/2004, no importe de R$ 20.000,00, valor sobre o qual foi retido
IR/Fonte, sob código 5706, de R$ 3.000,00 (15%), resultando num rendimento
líquido de R$ 17.000,00.
A Recorrente, porém, contabilizou o recebimento dos JCP acima na conta contábil
7.1.5.20.20.001-00, relativa a dividendos, cujo Razão é nesta oportunidade
acostado aos autos (Doc. 06) e cuja imagem se reproduz parcialmente a seguir:
[...]
Não obstante ter sido contabilizado em meio aos dividendos recebidos (estes, no
montante de R$ 2.775,49), todo o montante de JCP recebido conforme acima (R$
106.000,00) foi oferecido à tributação. De fato, a Recorrente apurou, na conta
contábil de Dividendos, os resultados de R$ 1.409,70 no 1° semestre de 2004 e de
R$ 107.365,79 no 2° semestre de 2004, totalizando os R$ 108.775,49. Todo esse
montante de R$ 108.775,49 foi levado à composição da conta 7.1.5.20-7, relativa
a Rendas de Títulos de Renda Variável, conforme o balancete analítico anexo
(Doc. 07), cuja imagem se reproduz abaixo:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914694/2009-68
10

O valor de R$ 2.707.848,53 do grupo 7.1.5.20-7, de "Rendas de Títulos de Renda
Variável", subtraído do valor dos dividendos (R$ 2.775,49), perfez o montante de
R$ 2.705.073,04, que foi levado à apuração do resultado da DIPJ do período (vide
fls. 190/194 e Doc. 03 anexo), Ficha 06 B, linha 12 - Rendas de Títulos de Renda
Variável, conforme imagem abaixo: [...]
[...]
Ora, a informação dos rendimentos de JCP na linha 12, de Renda de Títulos de
Renda Variável, não obsta o aproveitamento dos respectivos IR/Fonte para a
formação do saldo negativo do período, eis que se trata de mero erro material da
Recorrente ao preencher a DIPJ 2005, que não deixou de oferecer tais valores à
tributação.
37.
Em resumo, o recorrente aduz que contabilizou as receitas de JCP na conta de
dividendos, mas que ofereceu os valores à tributação. Alega erro material.
38.
A meu ver, os elementos probatorios anexados aos autos, se por um lado não são
suficientes para deferir o crédito de IR-Fonte em análise, têm força probante suficiente para
demandar uma nova análise pela Receita Federal, ocasião em que poderá haver um
aprofudamento probatório, bem como apresentação de novas provas.
39.
Registro, por fim, que a reanálise do direito creditório, independentemente do valor
apurado pela Receita Federal, limita-se ao valor pleiteado na Dcomp, qual seja, saldo negativo de
IR, ano-calendário 2004, no valor original de R$ 242.596,60 (e-fls. 85).

Conclusão
40.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração os informes de rendimentos, telas do sistema da Receita Federal que
comprovam retenções/recolhimentos e documentos contábeis juntados aos autos; observar que o
valor original de estimativa de IR no montante de R$ 39.834,15 deve compor o saldo negativo de
IR, ano-calendário 2004; podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo
ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade
do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.660 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914694/2009-68
11
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 688
DF CARF MF
Original